Tribunal: TJSP
Processo: 2186947-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP, CETIP e CVM, para fins de localização de bens passíveis de penhora – Passa-se a adotar a orientação de que é admissível o deferimento de pedido de realização de pesquisa, por meio do Sistema Bacenjud, de bens passíveis de penhora perante a SUSEP, CETIP e CVM – Comissão de Valores Mobiliários: (a) por se tratar de medida de

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP, CETIP e CVM, para fins de localização de bens passíveis de penhora – Passa-se a adotar a orientação de que é admissível o deferimento de pedido de realização de pesquisa, por meio do Sistema Bacenjud, de bens passíveis de penhora perante a SUSEP, CETIP e CVM – Comissão de Valores Mobiliários: (a) por se tratar de medida de interesse da justiça e no interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito e (b) a teor do disposto no Comunicado CG no148/2019, que divulgou os Ofícios no18 e 63, do Conselho Nacional de Justiça, que informaram a inclusão de Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) e Sociedades de Créditos Financiamento e Investimento, no novo Sistema Bacenjud, a partir de 31.05.2018, sistema ativo quando proferidas as rr. decisões agravadas – Manutenção da r. decisão agravada, tendo em vista que referida busca por bens passíveis de penhora já foi realizada na pesquisa realizada perante o Sistema Bacenjud em 22.11.2019.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2186947-36.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000761383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186947-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado CARLOS LEONARDO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2186947-36.2020.8.26.0000
VOTO no36620
Agravo de Instrumento no 2186947-36.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Carlos Leonardo da Silva
PROCESSO Decisão que indeferiu pedido de expedição
de ofício à SUSEP, CETIP e CVM, para fins de localização
de bens passíveis de penhora
Passa-se a adotar a
orientação de que é admissível o deferimento de pedido de
realização de pesquisa, por meio do Sistema Bacenjud, de
bens passíveis de penhora perante a SUSEP, CETIP e CVM
Comissão de Valores Mobiliários: (a) por se tratar de
medida de interesse da justiça e no interesse do credor para
fins de satisfação de seu crédito e (b) a teor do disposto no
Comunicado CG no148/2019, que divulgou os Ofícios no18
e 63, do Conselho Nacional de Justiça, que informaram a
inclusão de Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(DTVM), Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários
(CTVM) e Sociedades de Créditos Financiamento e
Investimento, no novo Sistema Bacenjud, a partir de
31.05.2018, sistema ativo quando proferidas as rr. decisões
agravadas Manutenção da r. decisão agravada, tendo em
vista que referida busca por bens passíveis de penhora já foi
realizada na pesquisa realizada perante o Sistema Bacenjud
em 22.11.2019.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as
rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 150/151 e 163 dos autos de origem, que,
respectivamente, indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP, CETIP e CVM,
para fins de localização de bens passíveis de penhora e rejeitou embargos de
declaração.
O agravante sustenta que: (a) “(...) todas as medidas
necessárias pelo Agravante para satisfazer o crédito foram adotadas e, até o presente
momento, sem êxito”; (b) “(...) em que pese a demanda não tenha obtido sucesso até
aqui, ainda há medidas a serem adotadas pelo Agravante, no intuito de encontrar bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2186947-36.2020.8.26.0000
aptos a satisfazer ainda que em parte o débito perseguido, e esgotar os meios de
recuperação de crédito” e (c) “(...) por mais amplitude que tenha a pesquisa
Bacenjud perante Instituições Financeiras, não é capaz de abranger toda e qualquer
instituição de previdência privada”.
O agravado ofereceu resposta (fls. 15/19), insistindo na
manutenção da r. decisão agravada.
É o relatório.
1. Trata-se de ação monitória promovida pelo agravante
contra o agravado, ora em fase de cumprimento de sentença.
Após a realização de diligências parcialmente frutíferas
na busca de bens passíveis de penhora, o agravante requereu a expedição de ofício à
CNSeg, SUSEP, CVM, CETIP e ABAC para fins de localização de bens passíveis de
penhora (fls. 147/148 dos autos de origem).
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada de fls.
150/151 dos autos de origem, proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
O exequente requereu a expedição de ofício ao CNSEG, SUSEP,
CVM, CETIP e ABAC, a fim de se apurar eventual numerário
pertencente aos executados.
Defiro em parte os pedidos no tocante à expedição de ofício à CNSEG
e à ABAC.
No tocante às demais pesquisas, precedentes deste E. Tribunal são
assentes no sentido de essas devem ser efetivadas via sistema
BacenJud, criado para essa finalidade e que abrange a busca por saldos
existentes em conta de depósitos à vista (contas-correntes), de
investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras
e demais ativos, conforme Regulamento do Banco Central. Neste
sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Interposição contra decisão que
indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora agravante,
que objetivava a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), para obter informações a respeito da existência de
plano de previdência privada em nome do coexecutado Edilson, ora
agravado Desnecessidade A pesquisa "on line", pelo sistema
BACENJUD abrange todos os ativos financeiros eventualmente
existentes de titularidade dos executados, inclusive perante a SUSEP
Art. 13 do Regulamento BACENJUD 2.0, emitido pelo Banco Central
do Brasil Comunicado CG 148/2019 da Corregedoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2186947-36.2020.8.26.0000
Precedentes do TJ-SP Decisão mantida, nesse aspecto Recurso
improvido Processo. TJ-SP. AI 2256257-66.2019.8.26.0000 SP
2256257-66.2019.8.26.0000. Órgão Julgador. 24a Câmara de Direito
Privado. Publicação 24/03/2020.
Execução de título extrajudicial Indeferida pesquisa por extratos
consolidados via sistema BACEN JUD, bem como, a pesquisa de
ativos provenientes de Fintechs (Banco Digital), FIDC (Fundo de
Investimento de Direitos Creditórios), Securitizadora, através do CVM
(Conselho de Valor Monetário), SUSEP, Bolsa de Valores, BM&F,
BOVESPA, CVM, CBLC e CETIP, para localização de eventuais
bens e direitos dos executados Desnecessidade de expedição de ofícios
a FINTECHs, FIDC, securitizadoras, CVM e SELIC BACEN JUD 2.0
abarca investimentos em renda fixa e variável, administrados por tais
órgãos Mantido indeferimento quanto à requisição de extratos
consolidados via BACEN JUD Deferida busca por ativos dos
agravados através de pesquisa junto à SUSEP, à BM&F BOVESPA, à
CBLC e à CETIP Agravo provido em parte. Processo AI
2040217-56.2020.8.26.0000 SP 2040217-56.2020.8.26.000. Órgão
Julgador 11a Câmara de Direito Privado. Publicação: 25/03/2020.
AÇÃO DE EXECUÇÃO Exequente pretende a expedição de ofício
para Bovespa, CVM, CBLC e CETIP para obter informações a
respeito da existência de ativos pertencentes aos Executados
Indeferimento mantido A pesquisa "on line" pelo sistema
BACENJUD abrange todos os ativos financeiros eventualmente
existentes de titularidade do executado Aplicação do artigo 13 do
Regulamento BACENJUD 2.0, emitido pelo Banco Central do Brasil
Desnecessidade de expedição dos ofícios requeridos Precedentes -
Decisão
mantida
Recurso
improvido.
Processo
AI
2129601-64.2019.8.26.0000 SP 2129601-64.2019.8.26.0000. Órgão
Julgador 24a Câmara de Direito Privado. Publicação: 28/02/2020.
Por outro lado, tratando-se de informação sigilosa, oficie-se ao
CNSEG requerendo maiores informações acerca da existência de
seguros/previdência privada, bem como à ABAC no que tange a cotas
de consórcios em nome do executado.
Com as respostas, intime-se o exequente para se manifestar em termos
de prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Int”.
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 154/159 dos autos de origem), os quais foram rejeitados
pela r. decisão agravada de fls. 163, que segue:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2186947-36.2020.8.26.0000
BANCO BRADESCO S/A opôs embargos de declaração em face da
decisão de fls. 150/151.
Aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no pronunciamento.
Recebo os embargos, eis que tempestivos.
Contudo, deixo de acolhê-los. Com efeito, a decisão é clara o bastante
no que tange ao não acolhimento ao pedido de expedição de ofício à
SUSEP, CVM e CETIP, o que se coaduna, ademais, com diversos
precedentes do E. TJSP.
Por esses motivos, rejeito os embargos de declaração.
No mais, PROMOVA a serventia a habilitação no sistema
informatizado da patrona constituída para defesa dos interesses do
executado (fls. 160/162). Após, INTIME-SE o executado para
complementação da taxa de mandato no valor de R$ 2,37 (dois reais e
trinta e sete centavos), sob pena de comunicação à Secretaria da
Fazenda.
Por fim, CUMPRA-SE o anteriormente determinado.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, para deferir a expedição de ofício à SUSEP, CVM e CETIP.
3. Mantêm-se as rr. decisões agravadas.
3.1. Passa-se a adotar a orientação de que é admissível
o deferimento de pedido de realização de pesquisa, por meio do Sistema Bacenjud,
de bens passíveis de penhora perante a SUSEP, CETIP e CVM Comissão de
Valores Mobiliários: (a) por se tratar de medida de interesse da justiça e no interesse
do credor para fins de satisfação de seu crédito e (b) a teor do disposto no
Comunicado CG no148/2019, que divulgou os Ofícios no18 e 63, do Conselho
Nacional de Justiça, que informaram a inclusão de Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (DTVM), Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) e
Sociedades de Créditos Financiamento e Investimento, no novo Sistema Bacenjud,
a partir de 31.05.2018, sistema ativo quando proferidas as rr. decisões agravadas.
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa contra
devedor solvente. Pedido de expedição de ofícios a: (i) SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados); (ii) CVM (Comissão de valores
Mobiliários), (iii) BM&FBOVESPA (Câmara de Ações); (iv) SELIC - Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (onde estão depositados e custodiados ativos
como LTN, LFT, LFT-B, NTN-D, NBC-E, NTN-C, NTN-B, entre outros), para
investigar patrimônio da executada. Ausência de interesse de agir. Pesquisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2186947-36.2020.8.26.0000
via BACENJUD que já abrange todos os ativos financeiros. Art. 13 do
Regulamento 2.0 do BANCENJUD, do Banco Central. Precedentes. Decisão
mantida. Agravo improvido” (21a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2160743-23.2018.8.26.0000, rel. Des. Silveira Paulilo, j. 01/10/2018, o destaque
não consta do original); (b) “AÇÃO DE EXECUÇÃO Exequente pretende a
expedição de ofício para Bovespa, CVM, CBLC e CETIP para obter
informações a respeito da existência de ativos pertencentes aos Executados
Indeferimento
mantido

A
pesquisa
"on
line"
pelo
sistema BACENJUD abrange todos os ativos financeiros eventualmente
existentes de titularidade do executado
Aplicação do artigo 13 do
Regulamento BACENJUD 2.0, emitido pelo Banco Central do Brasil

Desnecessidade de expedição dos ofícios requeridos Precedentes - Decisão
mantida
Recurso improvido” (24a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2129601-64.2019.8.26.0000, rel. Des. Denise Andréa Martins
Retamero, j. 28/02/2020, o destaque não consta do original) e (c) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença, no âmbito de ação de execução de
título extrajudicial. Inconformismo contra r. decisão que indeferiu expedição de
ofícios pretendidos acerca de investimentos da parte devedora, calcada na
abrangência do Sistema BACENJUD 2.0. Comunicado no 31.506/2017 do
BACEN dispõe sobre alterações no sistema BACENJUD 2.0. Possibilidade de
emissão de ofício quando se tratar de localização de bens em relação à Fazenda
do Estado de São Paulo, à BMF-BOVESPA, à CVM, à CBLC e à CETIP, sendo
possível a penhora recair sobre os eventuais créditos da nota fiscal paulista,
ações e ativos financeiros, eis que tais informações são protegidas por sigilo, que
só podem ser obtidas com a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes
contemporâneos desta Egrégia Corte Bandeirante. Decisão reformada. Agravo
provido”
(18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2078544-07.2019.8.26.0000, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 10/09/2019, o
destaque não consta do original).
3.2. Na espécie, agiu com acerto o MM Juízo da causa
em indeferir o pedido de expedição de ofício à SUSEP, CETIP e CVM, para
informar acerca da existência de bens passíveis de penhora em nome da parte
executada, tendo em vista que referida busca por bens passíveis de penhora já foi
realizada na pesquisa realizada perante o Sistema Bacenjud em 22.11.2019 (fls.
119/120 dos autos de origem).
4. Em consequência, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator